Tribunal: TJSP
Processo: 1502653-31.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – APELO DEFENSIVO COM BASE NA FRAGILIDADE PROBATÓRIA, POSTULADA A ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E ABRANDAMENTO DAS PENAS. PEDIDO DE LIBERDADE NA PENDÊNCIA DO RECLAMO QUE SE ENCONTRA PREJUDICADO, DADO O JULGAMENTO A QUE SE PROCEDE.
MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS –

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – APELO DEFENSIVO COM BASE NA FRAGILIDADE PROBATÓRIA, POSTULADA A ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E ABRANDAMENTO DAS PENAS. PEDIDO DE LIBERDADE NA PENDÊNCIA DO RECLAMO QUE SE ENCONTRA PREJUDICADO, DADO O JULGAMENTO A QUE SE PROCEDE.
MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE, UMA VEZ QUE INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, SUA FORMA DE ACONDICIONAMENTO E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS FIXADAS, OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL – BASES NO MÍNIMO – REINCIDÊNCIA BEM RECONHECIDA – REGIME PRISIONAL FECHADO INALTERADO – SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU "SURSIS" DESCABIDOS – RECURSO DESPROVIDO.